Tribunal: TCU
Processo: 032.284/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da omissão no dever de prestar contas quanto aos recursos repassados à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. Domingos Marques dos Santos, ex-prefeito de Aurelino Leal/BA (Gestão 2009-2012), em razão da omissão no dever de prestar contas quanto aos recursos repassados ao município à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2010. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar os autos, sem julgamento de mérito, com base no art. 212 do RI/TCU, eis que ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito.